Tribunal: STF
Processo: RHC 177986
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução provisória da pena e prisão preventiva. 3. Em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade do fundamento da prisão como execução provisória da pena, os elementos dos autos não permitem aferir a inexistência de fundamentos diversos para a manutenção da segregação processual do recorrente. 4. Agravo desprovido.